Tribunal: TJDFT
Processo: 0717326-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717326-20.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. D. A. S., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DE ALENCAR COSTA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., A. D. A. S. D E S P A C H O Intime-se o Autor (Arthur de Alencar Silva) quanto à petição e os documentos de ID 70789400. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator